Tribunal: TJDFT
Processo: 0728562-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RENOVAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA PACIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DE MEDIDA DIVERSA DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da monitoração eletrônica da paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a manutenção da medida, pois para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram a sua renovação, o que não se verifica no presente caso.

2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga, associada à reincidência da paciente, pois gera vultosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação das drogas na comunidade. A manutenção de medida diversa da prisão se justifica para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.

3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no presente caso.

4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.